Tribunal: TJDFT
Processo: 0714466-62.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. VOO DOMÉSTICO. DEVOLUÇÃO SEM DANOS OU VIOLAÇÕES NA MESMA DATA DA VIAGEM. DANO MORAL. DESCABIMENTO. MERO DISSABOR.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. Sem a comprovação de abalo anormal aos direitos da personalidade, o extravio temporário de bagagem em voo doméstico, com restituição na mesma noite em que ocorreu a viagem e com entrega no hotel onde estavam hospedados os passageiros, por si só, não gera danos morais indenizáveis.
3. Dissabores, transtornos, aborrecimentos e contratempos que deixam de extrapolar os limites do tolerável, não geram o direito a reparação por danos morais, pois são incômodos de natureza extrapatrimonial, a que todos em sociedade estão sujeitos.
4. Recurso conhecido e não provido.